Tribunal: STF
Processo: RHC 84572
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Indulto (D. 3299/99): exclusão da graça dos condenados por
crime hediondo, que se aplica aos que hajam cometido antes da L.
8072/90 e da Constituição de 1988, ainda quando não o determine
expressamente o decreto presidencial: validade, sem ofensa à
garantia constitucional da irretroatividade da lei penal mais
gravosa, não incidente na hipótese, em que a exclusão questionada
traduz exercício do poder do Presidente da República de negar o
indulto aos condenados pelos delitos que o decreto especifique:
precedentes